Tribunal: TJMT
Processo: 1032353-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032353-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JAIR FERNANDES DE MELO registrado(a) civilmente como JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 242.008.831-04 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), FRANQCIANE DA SILVA MELO - CPF: 698.250.411-53 (APELANTE), FERNANDES DA SILVA MELO - CPF: 698.219.681-04 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), DANIEL STEELE WIECHMANN - CPF: 115.431.187-20 (ADVOGADO), FRANQCIANE DA SILVA MELO - CPF: 698.250.411-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDES DA SILVA MELO - CPF: 698.219.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO D
E DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
REALIZADA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DE VALORES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. COMPENSAÇÃO
AFASTADA
.
INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO À
EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E AO APROVEITAMENTO DOS VALORES
.
TERMO INICIAL DO
S JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos contra instituição financeira

em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi considerada inautêntica por perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
ii
) se é cabível a compensação de valores, ante a ausência de prova de que o montante do empréstimo foi recebido pelo consumidor; e (
iii
) se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser a data da cita
ção ou a data do evento danoso
.

III. Razões de decidir

3.
A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não se evidenciou nos autos, devendo prevalecer
a
devolução simples.

4.
Ausente prova inequívoca de que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo
consumidor, é incabível a
compensação,
sob pena
de presumir o enriquecimento ilícito da vítima.

5.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução em dobro de val
ores indevidamente descontados
pressupõe a comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição na forma simples
quando ausente
a
prova do dolo.
2.
A compensação de valores é incabível se não demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor.
3.
Os juros de mora sobre indenização por danos morais em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II;
CDC, art.
42, parágrafo único; Súmula no 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061; N.U 1000167-07.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024; N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025; N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE JAIR FERNANDES DE MELO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Na origem, o autor alegou nunca ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e que, portanto, os descontos mensais em seu benefício previdenciário eram indevidos. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Devidamente citado, o banco réu sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável. No curso da instrução, foi realizada perícia grafotécnica, a qual concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, o que demonstra que o empréstimo foi contratado de forma fraudulenta, sem o consentimento do autor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do vínculo contratual, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros a partir da citação, autorizando, ainda, a compensação com eventuais valores já recebidos pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro; requer o afastamento da compensação autorizada, diante da ausência de comprovação de qualquer crédito em sua conta; e postula que os juros de mora incidentes sobre os danos morais tenham como termo inicial a data do primeiro desconto, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a forma de restituição do indébito, a possibilidade de compensação de valores e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

De início, observa-se que o banco não apresentou provas capazes de comprovar a validade da relação contratual supostamente firmada, o que afasta a legitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado. Assim, evidencia-se
a
falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao realizar descontos sem comprovação da contratação.

Nesse sentido:

“[...] “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061)”. A inautenticidade da
assinatura no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, acarreta a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados. [...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. [
...] (N.U 1000167-07.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024).”

Assim, os requisitos da responsabilidade civil foram satisfatoriamente demonstrados, ensejando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Contudo, a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse contexto:

“[...
]A
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples. [...] (N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025).”

No mesmo sentido, quanto à compensação, observa-se que a sentença (ID 298648873) foi clara ao estabelecer que
“eventuais valores já recebidos pela parte
autora deverão
ser compensados”.

Posteriormente
(ID 298648877) completou que,
“
considerando que a parte requerida não realizou qualquer repasse de valores à parte autora, não há que se falar em compensação.
”.

D
iante da insuficiência de provas quanto à efetiva disponibilização e ao aproveitamento dos valores pelo autor, sendo certo que mero
print
de tela sistêmica não constitui prova idônea para esse fim, não há como presumir enriquecimento ilícito. Assim, ausente tal comprovação, é incabível a compensação determinada.

Para ilustrar:

“[...] A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor. Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados. A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados,
sob pena
de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude. [...] (N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025).”

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a determinação de compensação

de valores e estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025